Tribunal: TJES
Processo: 5004447-76.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004447-76.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVILASIO PIANSOLI
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NARRA O AUTOR QUE APÓS SOLICITAR VISITA TÉCNICA À REQUERIDA, DA QUAL É CLIENTE, E NA FATURA POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO ATENDIMENTO, FOI COBRADA TAXA PELA ASSISTÊNCIA PRESTADA, NO VALOR DE R$ 92,00. AFIRMA QUE NÃO FOI INFORMADO ANTERIORMENTE QUE LHE SERIA COBRADA TAL TAXA E QUE A COBRANÇA É INDEVIDA.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DETERMINANDO A EMISSÃO DE NOVA FATURA, SEM A COBRANÇA DA TAXA PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE, PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE AS REQUERIDAS SEJAM CONDENADAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do §3º, do art. 98 do CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.